Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da primeira ré a lhe restituir o valor de R$ 1.000,00 e das rés a lhe pagarem o valor de R$ 5.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que firmou contrato com a primeira ré para transporte ao festival Universo Paralelo, realizado em Ituberá/BA. Afirmou que a partida estava marcada para às 9h do dia 26/12/2022. Contudo, o ônibus saiu do local somente as 11h. Ponderou que a previsão de chegada no festival era por volta das 12h do dia 27/11/2022, entretanto, somente chegaram ao local às 18h30, suportando um atraso de 2h na partida e de 6h na chegada, uma vez que o ônibus apresentou defeito, necessitando de reparos. Argumentou que também suportou um atraso de 5h na volta, pois o embarque estava previsto para às 9h do dia 04/01/2023, mas o ônibus não buscou os passageiros no local do festival, sendo necessária a realização de translado até o novo local de embarque. Ponderou que, ainda no dia 04/01/2023, um dos três ônibus que retornavam em comboio, apresentou problema por falta de combustível. Esclareceu que houve paradas desnecessárias, bem como que as rés não prestaram auxílio aos passageiros no trajeto de volta. Sustentou que, após cerca de 29h de viagem, um dos 3 ônibus apresentou defeito e que o motorista do outro veículo sem defeito também foi em busca de uma oficina, abandonando os passageiros na rodovia, inclusive o autor. Destacou que suportou um atraso de 22h no retorno, pois a viagem que deveria durar aproximadamente 18h demorou cerca de 42h, bem como que chegou às 4h da manhã no local de desembarque.
3. Recurso tempestivo, desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que não possui receita bruta capaz de suportar as despesas processuais, conforme declaração e comprovantes de IDs 50729794, 50729795 e 50729797. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 50363709).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o autor não demonstrou ofensa aos seus direitos da personalidade. Afirma que o demandante não comprovou que viajava no ônibus que necessitou de reparos, pois existiam 4 ônibus realizando a viagem, razão pela qual inexiste dano moral indenizável. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No contrato de transporte de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.).
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. No caso, as fotografias juntadas pelo autor no corpo da inicial e no ID 50363573 evidenciam que a viagem foi realizada em comboio, bem como que os ônibus apresentaram defeitos e ficaram parados na rodovia. Esse fato corrobora as alegações do requerente no sentido de ter suportado atraso de cerca de 22h, inclusive tendo permanecido ao relento no meio da rodovia. A recorrente, por sua vez, não juntou qualquer documento capaz de comprovar que o atraso na viagem foi mínimo ou que prestou qualquer auxílio aos passageiros, em razão dos defeitos apresentados pelos veículos. O extenso atraso suportado pelo autor, caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
8. A necessidade de manutenção não programada no veículo, em decorrência de defeito, por si só, não se mostra capaz de afastar a responsabilidade da recorrente, sobretudo quando é dever do transportador manter as manutenções preventivas e disponibilizar veículos em plenas condições de viagem. O fato de o autor não ter viajado especificamente no ônibus que apresentou defeito, também não afasta a responsabilidade da recorrente, uma vez que a viagem foi realizada em comboio e a parada de um veículo implicou na parada dos demais, atrasando a viagem de todos os passageiros. Logo, a recorrente não comprovou qualquer fato capaz de romper o nexo de causalidade, devendo reparar os danos morais suportados pelo autor.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O atraso de cerca de 22h, inclusive com parada ao relento no meio da rodovia, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.